Tribunal: TJMT
Processo: 1000192-20.2025.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000192-20.2025.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Quadrilha ou Bando, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEVANDRO AGUILAR DA SILVA - CPF: 097.427.149-75 (RECORRENTE), LUCAS FERREIRA PEREIRA - CPF: 071.366.021-06 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ILDENER BERREDO BAIMA SILVA - CPF: 045.871.863-76 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA APARECIDA DA SILVA - CPF: 056.098.021-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO FLAVIO DA SILVA - CPF: 018.950.121-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000192-20.2025.8.11.0013

RECORRENTE: DEVANDRO AGUILAR DA SILVA, LUCAS FERREIRA PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. INCÊNDIO MAJORADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE MANTIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por LUCAS FERREIRA PEREIRA e DEVANDRO AGUILAR DA SILVA contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, pela qual foram pronunciados pela prática, em tese, dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (motivo torpe), associação criminosa armada e incêndio majorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem; (ii) definir se estão presentes indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia quanto ao crime de tentativa de homicídio qualificado; (iii) apurar se há elementos suficientes para a pronúncia quanto aos crimes conexos de incêndio majorado e associação criminosa armada; (iv) examinar a possibilidade de afastamento da qualificadora do motivo torpe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem observa os limites do art. 413 do CPP, utilizando linguagem compatível com a fase de admissibilidade da acusação, sem antecipação de juízo condenatório, razão pela qual não se configura excesso de linguagem.

A decisão de pronúncia encontra respaldo em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria extraídos de investigação policial robusta, reconhecimentos fotográficos válidos, elementos técnicos (imagens, laudos, extração de dados), testemunhos e confissão extrajudicial de um dos réus, demonstrando, em tese, a participação de ambos na tentativa de homicídio.

A proximidade temporal entre a tentativa de homicídio e o incêndio, o contexto de retaliação e a vinculação [em tese] dos agentes à facção criminosa revelam conexão entre os fatos e indícios de participação dos recorrentes nos crimes conexos, autorizando a submissão ao Tribunal do Júri.

Os autos evidenciam, em sede de cognição sumária, que o homicídio tentado teve motivação torpe, decorrente de retaliação imposta por organização criminosa em razão de conflito relacionado à comercialização de drogas, justificando a incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, I, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há nulidade por excesso de linguagem na decisão de pronúncia quando o juízo limita-se à análise de admissibilidade da acusação com base em indícios extraídos dos autos. 2. A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade justifica a pronúncia dos acusados por tentativa de homicídio qualificado, associação criminosa armada e incêndio majorado. 3. A motivação baseada em retaliação por conflito relacionado ao tráfico de drogas pode caracterizar o motivo torpe do art. 121, § 2º, I, do CP, devendo ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226 e 413; CP, arts. 121, § 2º, I; 288, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RESE nº 1000905-26.2020.8.11.0027, Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 18.08.2022; TJMT, RESE nº 0004981-06.2016.8.11.0010, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 01.11.2025; TJMT, RESE nº 0002044-71.2014.8.11.0049, Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 31.10.2025; TJMT, RESE nº 1000482-11.2024.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 14.06.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000192-20.2025.8.11.0013

RECORRENTE: DEVANDRO AGUILAR DA SILVA, LUCAS FERREIRA PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por LUCAS FERREIRA PEREIRA e DEVANDRO AGUILAR DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que os pronunciou pelo delito de tentativa de homicídio qualificado [pelo motivo torpe] e por crimes conexos [associação criminosa armada e incêndio majorado].

A Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a nulidade da pronúncia, por excesso de linguagem.

No mérito, requer: 1) a impronúncia dos recorrentes quanto ao crime de homicídio qualificado tentado, sob o argumento de ausência de indícios de autoria, com destaque para a suposta fragilidade do reconhecimento pessoal e a alegada inexistência de provas concretas que vinculem DEVANDRO aos fatos; 2) a absolvição ou impronúncia dos réus em relação aos crimes conexos, alegando insuficiência de provas quanto à autoria e à existência de vínculo associativo estável e permanente.

Subsidiariamente, almeja o afastamento da qualificadora do motivo torpe, argumento, em síntese, que a motivação não teria sido suficientemente esclarecida nos autos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da pronúncia.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000192-20.2025.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM)

A Defensoria Pública arguiu a nulidade da pronúncia, sob a alegação de que o juízo de origem teria se excedido na fundamentação, utilizando expressões que poderiam influenciar o ânimo dos jurados, tais como:
a)

“os réus, agindo em concurso de pessoas, tentaram assassinar a vítima Júlio Flávio da Silva com disparo de arma de fogo, de forma a ocasionar-lhe a morte”;

b)

“os réus LUCAS FERREIRA PEREIRA (Madruga) e DEVANDRO AGUILAR DA SILVA (Vaidoso) foram responsáveis pelo crime de homicídio qualificado tentado contra a vítima Júlio Flávio da Silva”
;
c)

“existência de elementos que indicam que os acusados, em concurso com terceiros não identificados, associaram-se para cometer crimes e foram responsáveis por incêndio doloso em residência habitada ou destinada à habitação”
,
d)

“não se verificando estreme de dúvidas a presença de alguma excludente da ilicitude”
.

No entanto, uma análise sistemática da fundamentação revela que tais expressões foram empregadas no contexto de uma síntese provisória dos fatos e da valoração dos indícios de autorias, sem aprofundamento exauriente sobre a culpabilidade dos réus.

O juiz singular se preocupou em transcrever trechos dos depoimentos e interrogatórios, bem como em citar os elementos informativos que embasaram sua convicção sobre a existência do crime e os indícios de autoria, sem, contudo, emitir qualquer juízo condenatório antecipado.

Antes dos trechos impugnados, juízo de origem consignou expressamente: a)

“restou
indiciariamente
demonstrado nos autos”
; b)
“diante das provas arrecadadas e
do seu cotejo em cognição sumariante, extraem-se indícios
no sentido de que (...)”
; c)
“de todo o apurado neste feito, pode-se tecer a seguinte síntese acerca da dinâmica dos fatos - que, frise-se,
é meramente provisória
”
.

Nesse contexto, em uma leitura sistêmica da decisão, constata-se que as linguagens utilizadas na decisão de pronúncia não extrapolam os limites do juízo de admissibilidade da acusação, conforme impõe o art. 413 do CPP, tampouco evidenciam convicção de certeza ou culpabilidade, mas apenas refletem os elementos indiciários constantes nos autos.

Colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“Não há nulidade por excesso de linguagem quando o julgador, ao prolatar a decisão de pronúncia procede com moderação para indicar a existências de indícios suficientes da ocorrência do delito na forma qualificada, apontando elementos probatórios para justificar sua decisão, não excedendo em nenhum momento na fundamentação.”
(TJMT, RESE nº 1000905-26.2020.8.11.0027, Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 18/08/2022)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO )

A denúncia expõe que:

“
Fato 1 — Integrar organização criminosa armada

Consta do incluso Inquérito Policial que em data incerta anterior ao dia 11/12/2024, nesta cidade e comarca de Pontes e Lacerda/MT, os indiciados LUCAS FERREIRA PEREIRA, vulgo “Madruga”, DEVANDRO AGUILAR DA SILVA, vulgo “Vaidoso” e outros indivíduos ainda não identificados, com consciência e vontade, utilizando-se de arma de fogo, associaram-se com o fim específico de cometer crimes, conforme se vislumbra do Boletim de Ocorrência (ID n°. 180837959), Termos de Declaração da Vítima (ID n°. 180837959 – fls. 15/19 do PDF), Termos de Reconhecimento Fotográfico (IDs n°. 180837959 – fls. 28/33 e 36/41 do PDF), Relatório n°. 2024.13.132243 (ID n°. 180837959 – fls. 42/58 do PDF), Relatório Complementar n°. 2024.13.133789 (ID n°. 180837960), Termo de Exibição e Apreensão (ID n°. 180837962), Relatório de Extração (ID n°. 180837970), bem como, pelos Termos de Depoimento das Testemunhas e demais documentos coligidos no feito.

Fato 2 — Homicídio qualificado tentado

Consta, ainda, do incluso Inquérito Policial que no dia 11/12/2024, por volta das 00h45min, na residência particular localizada na Rua Darcy F. Queiroz, n°. 403, Bairro Centro, em Pontes e Lacerda/MT, os indiciados LUCAS FERREIRA PEREIRA, vulgo “Madruga”, DEVANDRO AGUILAR DA SILVA, vulgo “Vaidoso” e terceiro ainda não identificado, com consciência e vontade, com evidente animus necandi, por motivo torpe, tentaram matar a vítima Júlio Flávio da Silva, somente não logrando êxito no intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme se vislumbra do Boletim de Ocorrência (ID n°. 180837959), Termo de Declaração da Vítima (ID n°. 180837959 – fls. 15/19 do PDF), Termos de Reconhecimento Fotográfico (IDs n°. 180837959 – fls. 28/33 e 36/41 do PDF), Relatório n°. 2024.13.132243 (ID n°. 180837959 – fls. 42/58 do PDF), Relatório Complementar n°. 2024.13.133789 (ID n°. 180837960), Termo de Exibição e Apreensão (ID n°. 180837962), Relatório de Extração de Celular (ID n°. 180837970), bem como, pelos Termos de Depoimento das Testemunhas e demais documentos coligidos no feito.

Fato 3 – Incêndio majorado

Por fim, no dia 11/12/2024, por volta das 01h15min, na residência particular localizada na Rua Darcy F. Queiroz, n°. 403, Bairro Centro, em Pontes e Lacerda/MT, os indiciados LUCAS FERREIRA PEREIRA, vulgo “Madruga”, DEVANDRO AGUILAR DA SILVA, vulgo “Vaidoso” e indivíduo ainda não identificado, com consciência e vontade, causaram incêndio em casa habitada ou destinada à habitação, expondo a perigo o patrimônio da vítima Júlio Flávio da Silva, conforme se vislumbra do Boletim de Ocorrência (ID n°. 180837959), Termos de Declaração da Vítima (ID n°. 180837959 – fls. 15/19 do PDF), Termos de Reconhecimento Fotográfico (IDs n°. 180837959 – fls. 28/33 e 36/41 do PDF), Relatório n°. 2024.13.132243 (ID n°. 180837959 – fls. 42/58 do PDF), Relatório Complementar n°. 2024.13.133789 (ID n°. 180837960), Termo de Exibição e Apreensão (ID n°. 180837962), Laudo Pericial n°. 523.2.19.8999.2024.218595-A01 (ID n°. 180837968), Relatório de Extração de Celular (ID n°. 180837970), bem como, pelos Termos de Depoimento das Testemunhas e demais documentos coligidos no feito. (...)”

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o juiz de origem pronunciou os recorrentes pela suposta prática dos crimes descritos na denúncia, nos seguintes termos,
verbis
:

“Com isto posto, observo que a materialidade delitiva se encontra satisfeita através dos elementos informativos constantes do inquérito policial (id. 166732894), destacando-se o Boletim de Ocorrência, Laudo de Confronto Necropapiloscópico, Laudo de Necrópsia, Laudo Pericial do Local do Crime, Relatórios Policiais, Termo de Reconhecimento Fotográfico, e depoimentos das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório.

Quanto aos
indícios de autoria
, após cotejo dos elementos probatórios constantes nos autos, tem-se que também se encontram presentes e recaem sobres os acusados
LUCAS FERREIRA PEREIRA
(Madruga) e
DEVANDRO AGUILAR DA SILVA
(Vaidoso), consoante passo a expor.

Precipuamente, tornemos ao depoimentos e interrogatórios colhidos em audiência de instrução e julgamento e em sede policial:

Júlio Flávio da Silva
,
vítima
, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento, relatou, em suma: oito dias antes do fato em si, a esposa da vítima havia viajado para Cuiabá/MT para realizar uma perícia, e a vítima ficou com a sua filha em casa; Por volta de 23h40min, recebeu uma mensagem via Whatsapp de um rapaz chamado Rodrigo, conhecido do ofendido, perguntando se teria como conseguir 50 g (cinquenta gramas) de maconha para ele; Na época, a ofendido era usuário de maconha e fumava ocasionalmente junto com Rodrigo; Achou estranho o horário da mensagem, e o fato de que Rodrigo estava tentando comprar a droga da vítima; Diante da estranheza, apenas mandou “Rodrigo, não estou te entendendo, e está muito tarde para essa situação, não vou falar agora”, e desligou o celular; Como tem o costume de dormir tarde, saiu na varanda de sua casa e notou que havia um rapaz de moto parado em frente à sua casa, com o celular na mão; O ofendido conseguia ver o rapaz, mas este não via aquele; Notou que o rapaz estava gravando vídeo de sua casa; Se preocupou com a situação, e quando o dia amanheceu, seguiu com sua rotina; Passados esses oito dias, foi entender a situação, pois até então supunha que era alguém querendo roubar etc.; Comentou sobre o fato com a sua esposa, e pediu para ela avisar caso notasse algo estranho; Salvo engano, dois dias depois da chegada de sua esposa, ela viu alguém filmando a casa novamente; Possui um ex-cunhado que era faccionado do Comando Vermelho, embora desconhecesse até então que ele integrava facção criminosa, e em contato com ex-cunhado explicou a situação; Seu ex-cunhado lhe explicou para ficar calmo, pois poderia ser qualquer coisa; Na data do fato, por volta de 00h00min, havia acabado de orar com a sua esposa quando ouviu um barulho muito alto aos fundos; Rapidamente, passou a ouvir vozes gritando “Polícia, mão na cabeça”; Notou que não eram policiais pois as pessoas estavam de capacete; Fechou a porta do quarto e pediu para sua esposa correr para o banheiro com a filha, mas ela estava em choque e não conseguia se mover; Quando abriu a porta por não conseguir segurar mais, entrou um rapaz com arma na mão apontando para a esposa e a filha do ofendido; Outro rapaz estava com celular na mão com a câmera ligada, aparentemente filmando; Notou que o revólver estava engatilhado, e teve a reação de tentar tomar a arma, pois havia ficado escondido atrás da porta; Quando o fez, a arma disparou e o tiro passou muito perto da cabeça da filha do ofendido; Entrou em luta corporal com os suspeitos e o rapaz gritou “Me ajuda aqui, Madruga”, e então este Madruga veio e deu uma gravata na vítima, para que soltasse a arma; A vítima caiu e a esposa passou correndo para chamar a polícia; Então, Madruga soltou o ofendido, e o outro rapaz tentou por duas vezes atirar contra a vítima, mas a arma falhou; Depois, os suspeitos saíram correndo, e logo retornou a esposa da vítima; Durante o embate físico, questionou os suspeitos acerca do motivo da empreitada criminosa, mas eles respondiam apenas “Solta!”; O que salvou a sua vida foi a luta corporal e o fato de a arma ter falhado; A polícia chegou poucos minutos depois, e o ofendido disse que iria registrar o boletim de ocorrência, tendo pedido para um amigo buscar sua mulher e sua filha; Enquanto estava registrando o boletim de ocorrência, vizinhos entraram em contato com a esposa da vítima dizendo que a casa estava pegando fogo, sendo que descobriu que um suspeito foi até lá e ateou fogo; Perderam todas as suas coisas, dentre as quais móveis novos etc.; A casa era alugada, e o locatário teve muito prejuízo; Buscou entrar em contato com a facção criminosa para explicar a situação, obtendo o contato de Benzema, que se tratava do disciplina da cidade; Posteriormente descobriu que estava falando com o rapaz que havia sequestrado seu conhecido Rodrigo (Gordinho); Lhe falaram que Rodrigo disse que a vítima estava traficando, e que não era para registrar o boletim de ocorrência; Descobriu que Rodrigo estava vendendo, e acusou injustamente a vítima para livrar a sua vida; Não se recorda de ter dito na delegacia que um dos rapazes que estava filmando a sua casa dias antes foi um dos mesmos que atuou na tentativa de homicídio; Conseguiu algumas fotos do rapaz de apelido Madruga e encaminhou para agentes da polícia; Confirma que as fotos exibidas em audiência correspondem à pessoa de Madruga, que esteve em sua residência na tentativa de homicídio; O outro suspeito era bem forte, e estava usando uma jaqueta jeans clara com uma camisa polo por baixo; Um vizinho possui câmeras de monitoramento, e teve acesso às imagens, onde é possível ver um rapaz numa bicicleta com uma tatuagem bastante grande no braço, de boné, filmando a casa incendiada; A filha da vítima presenciou toda a conduta criminosa, e até hoje quando escuta o som de uma moto barulhenta, acha que se trata de tiros; Não estão realizando acompanhamento psicológico no momento; A droga que a vítima adquiria era através de um conhecido, que disse que era faccionado do Comando Vermelho; Posteriormente descobriu que o conhecido que lhe vendia também não era faccionado, visto que sofreu uma tentativa de homicídio por este motivo.

Em sede policial, a
vítima

Júlio Flávio da Silva
manifestou-se nos seguintes termos (id. 180837971, p. 3): QUE o declarante afirma que há certo tempo, por volta de 2 em 2 meses, fuma maconha; QUE nesse período conheceu uma pessoa de nome Wanderson Rodrigo, de quem não possui contato telefônico, e que o declarante fumava e perguntou se o declarante sabia de alguém que vendia, pois tinha interesse em comprar; QUE o declarante conhecia Felipe Santos, que vendia entorpecente, e então fez uma ponte entre Felipe e Wanderson, que trocaram contato; QUE, duas semanas após esse fato, o declarante descobriu que Felipe sofreu uma tentativa de homicídio; QUE, após esse fato, Felipe desapareceu e Wanderson, que estava devendo dinheiro a Felipe, entrou em contato com o declarante, contando sobre a dívida; QUE o declarante sugeriu que Wanderson fizesse um PIX para ele, e que posteriormente repassaria o valor a Felipe; QUE o declarante recebeu a quantia de R$ 400,00 para entregar a Felipe posteriormente; QUE no dia 03/12/2024, a esposa do declarante foi a Cuiabá para realizar uma perícia, deixando o declarante sozinho com sua filha de 4 anos; QUE Wanderson Rodrigo entrou em contato com o declarante pedindo 50 gramas de maconha; QUE o declarante afirmou que não estava mais envolvido com isso, pois teve problemas com Felipe; QUE, cerca de 20 minutos depois, percebeu uma pessoa passando em frente à sua casa, filmando-a enquanto estava em uma moto; QUE o declarante ligou para a polícia devido a esse fato, imaginando que poderia ser pessoal de uma facção filmando o bairro; QUE, após esses eventos, aparentemente estava tudo normal; QUE no dia 04/12/2024, sua esposa, Ildener, retornou, e o declarante relatou os acontecimentos para que ela ficasse atenta a qualquer situação estranha; QUE na data de ontem, 10/12/2024, por volta das 23h30, duas pessoas chegaram em sua casa, chutando a porta e gritando que eram da polícia; QUE o declarante, acreditando que eram policiais, pediu à sua esposa e filha que fossem para o banheiro; QUE, ao abrir a porta, percebeu que um deles estava de capacete, o que o fez desconfiar que não se tratava de policiais; QUE nesse momento o suspeito entrou na casa com uma arma apontada em direção à esposa e à filha do declarante; QUE o declarante tentou desarmar o suspeito, entrando em luta corporal, e um disparo ocorreu, atingindo acima da cabeça de sua filha; QUE pediu para sua esposa correr e pedir ajuda; QUE continuou lutando com o suspeito, que caiu ao chão e gritou pedindo ajuda, chamando por "Madruga"; QUE nesse momento apareceu outra pessoa, também de capacete, que começou a agredir o declarante; QUE, sem conseguir segurar a arma, viu um dos suspeitos sair correndo, enquanto o outro, armado, ordenou que o declarante se rendesse; QUE o declarante se escondeu debaixo da cama e, a partir desse momento, ouviu os suspeitos saindo correndo; QUE o declarante não se recorda da cor das roupas dos suspeitos, mas o que estava armado era um homem moreno, alto e forte; QUE, ao sair para procurar sua esposa e filha, viu que ela já havia chamado a polícia; QUE, enquanto era levado pela polícia para esta delegacia, recebeu a notícia de que sua casa havia sido incendiada; QUE o declarante afirma que não é faccionado.

Antônio Carlos Pinzan Júnior
, Delegado de Polícia Civil, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento, relatou, em suma: tomaram conhecimento do fato e, através das imagens de câmeras de segurança, constataram a chegada de dois indivíduos em uma motocicleta branca; Os indivíduos, então, adentram na residência; A vítima, em delegacia, relatou que dois indivíduos apareceram em sua casa se identificando como policiais e exigindo que abrisse a porta; Ao abrir a porta, viu que um dos suspeitos estava com capacete, de forma que suspeitou que não se tratava da polícia; Em seguida, a vítima entrou em luta corporal com o suspeito, que chamou seu comparsa para ajudá-lo, chamando-o de Madruga; Este segundo indivíduo também ingressa no entrevero e, durante a luta corporal, ocorre um disparo de arma de fogo que quase atingiu a filha da vítima; Em seguida, os suspeitos se evadem do local; Através destas informações, os investigadores conseguiram apurar que Madruga se tratava de um integrante do Comando Vermelho, chegando até a qualificação de LUCAS; Essa informação foi ratificada posteriormente, tendo os policiais conseguido localizar a motocicleta em questão, haja vista que LUCAS foi até um posto de combustível com ela; Representou-se pela prisão temporária de LUCAS e, em sua oitiva, confirmou sua participação no fato, mas não quis informar quem seria o seu comparsa; Em outra investigação, já haviam identificado DEVANDRO como suspeito, e durante o cumprimento da busca e apreensão referente a essa investigação foi encontrada uma blusa/moletom que era muito semelhante ao usado pelo segundo suspeito no fato ora apurado; Em comparação, confirmou-se que se tratava da mesma blusa utilizada pelo suspeito; Questionaram-se os parentes de DEVANDRO, tendo em vista que a busca realizou-se na residência de sua irmã, onde ele residia à época, e ela confirmou que a blusa pertencia ao sobrinho de DEVANDRO; No dia que tentaram matar a vítima Júlio, quando este estava sendo encaminhado para a delegacia, um terceiro suspeito foi até a residência e ateou fogo na casa; Durante as investigações, foi realizado reconhecimento fotográfico, sendo que a esposa da vítima e a própria vítima reconheceram LUCAS como sendo um dos suspeitos; O motivo do crime era relacionado à comercialização de drogas sem autorização da facção criminosa Comando Vermelho (“cabritagem”); Todo o fato ocorreu na residência da vítima, na presença de sua esposa e de sua filha pequena de, salvo engano, 4 (quatro) anos de idade; Houve também informações importantes obtidas através de extração de dados do aparelho celular de LUCAS, confirmando que ele integrava o Comando Vermelho etc.

Rodrigo de Oliveira Mendonça
, Investigador de Polícia Civil, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento, relatou, em suma: Depois que a Polícia Militar atendeu no local do fato, foram informados, e a partir disso, colheram o depoimento da vítima e sua esposa, onde surgiu o vulgo de Madruga; Conseguiram qualificar Madruga; No dia seguinte, foi realizado o depoimento fotográfico, oportunidade em que a vítima confirmou que LUCAS se tratava de Madruga; Através de imagens de câmeras de segurança, constataram a existência de uma moto que chegava no local com dois indivíduos, que fazem uma movimentação com telefone na mão e entram na casa, saindo correndo de lá alguns minutos depois, pegando a moto e tomando rumo ignorado; No depoimento da vítima, foi relatado que os suspeitos chegaram na casa se passando por policiais e batendo à porta, sendo que logo notou que não se tratava de policiais, razão pela qual entrou em luta corporal com um dos suspeitos; Houve um disparo de arma de fogo dentro da casa; Realizaram um relatório e a autoridade policial representou pela prisão; Iniciaram diligências para localizar LUCAS, conseguiram avistar a sua moto (de cor branca, com detalhes vermelhos) no Bairro Alto da Glória; Efetuaram a prisão de LUCAS e o levaram para a delegacia; Em sua oitiva, LUCAS confirma que recebeu uma ligação de um membro do Comando Vermelho na qual lhe passaram uma missão; Foi apreendido o celular de LUCAS e, durante a extração de dados, constataram a existência de uma mensagem de voz na qual LUCAS afirma que iria realizar uma missão e entrar numa casa para fazer algumas perguntas... além de haver ligações entre ele e DEVANDRO; Trata-se de um padrão da facção Comando Vermelho, onde o executor liga para o superior, e lá combinam e fazem perguntas; Apuraram que iriam questionar acerca da comercialização de drogas sem autorização da facção criminosa, de forma que “foram atrás do ‘cabrito’, que é vender droga fora da facção”; Na extração também havia fotos de LUCAS na motocicleta; Após o crime em questão, houve um outro homicídio contra vítima diversa para o qual instaurou-se nova investigação; Já haviam levantado o vulgo de Vaidoso, pertencente ao DEVANDRO, e nessa segunda investigação conseguiram apurar o seu envolvimento no crime em questão; Através da extração, visualizaram grupos de Whatsapp referente à disciplina da facção criminosa, sendo que tanto LUCAS como DEVANDRO integravam o grupo; Através de imagens de câmeras de segurança, verificaram um rapaz chegando de bicicleta no local do crime, sendo que logo que ele sai, inicia-se o incêndio, e tal ocorreu durante o registro do boletim de ocorrência na delegacia.

Paula Roberta Pereira
, Investigadora de Polícia Civil, quando ouvida em audiência de instrução e julgamento, relatou, em suma: A equipe composta pela depoente estava de sobreaviso na data da ocorrência, e tomou conhecimento dos fatos no dia seguinte, quando chegaram para trabalhar; A vítima já havia sido ouvida durante a madrugada, mas foi chamado para narrar maiores detalhes do fato; A vítima Júlio relatou que chegaram dois suspeitos na sua casa, sendo que um deles estava armado, e estavam dizendo que eram policiais, mas a vítima suspeitou que isso não procedia, pois um deles estava de capacete; A vítima entrou em luta corporal com o suspeito que estava armado, e este chamou o comparsa, chamando-o de Madruga; Segundo a vítima, dias atrás já haviam passado em frente em sua residência fazendo filmagens, o que fez com que o ofendido ligasse para a polícia; A vítima disse que, se passando por seu irmão, entrou em contato com um indivíduo integrante da facção criminosa Comando Vermelho chamado Benzema para saber o que estava acontecendo, e Benzema relatou que ele estava cabritando drogas, sendo este o motivo pelo qual teriam ido até a casa da vítima; Tentaram identificar Benzema através do numeral mas não conseguiram; Durante a conversa com a vítima, haviam mostrado fotos — sendo que já era de conhecimento que LUCAS usava o vulgo de Madruga — nas quais a vítima reconheceu LUCAS como sendo um dos suspeitos; Enquanto a vítima estava registrando o boletim de ocorrência, atearam fogo na casa; Posteriormente a equipe policial foi até o local e constatou que quase tudo foi queimado, e que havia sinais de arrombamento; Passados alguns dias, o suspeito LUCAS foi preso por participação em um outro homicídio, e quando ouvido, confessou o crime praticado contra a vítima Júlio; Nas imagens de câmeras de segurança, era possível notar que dois indivíduos chegaram na casa da vítima em uma motocicleta Honda/Titan de cor branca, com detalhes vermelhos; Quando LUCAS foi preso, estava em posse da referida motocicleta; Também foram pegas imagens de câmeras de segurança no Posto Verdão que corroboram a propriedade da motocicleta; Através da extração de dados do aparelho celular de LUCAS, consta uma conversa desse suspeito com uma mulher dizendo que iria “fazer uma fita” naquele dia, além de ostentar várias ligações naquele dia com DEVANDRO, e integrar grupos da facção criminosa; A motivação do crime estaria envolvida com a comercialização de drogas à margem da facção criminosa.

Sandra Aparecida da Silva
, quando ouvida em audiência de instrução e julgamento na condição de
informante
, relatou, em suma: não tinha conhecimento, até então, que seu irmão estava envolvido com a facção criminosa Comando Vermelho; DEVANDRO, seu irmão, sempre morou fora de Pontes e Lacerda/MT; Quando a polícia compareceu na casa da informante, esclareceu que DEVANDRO era seu irmão mas desconhecia o seu paradeiro; Lhe informaram que DEVANDRO estava preso; Ficou sabendo que DEVANDRO havia sido preso em Cuiabá/MT, mas desconhece o motivo da prisão; Soube que DEVANDRO retornou para Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, mas ocorreu nova prisão; Após, DEVANDRO pediu auxílio à informante, tendo ficado uma semana em sua casa; Todavia, como DEVANDRO não trabalhava, foi questionado pela informante e então foi embora da casa; Somente tomou conhecimento do vulgo de Vaidoso atribuída a DEVANDRO quando esteve na delegacia; O filho da informante relatou à polícia que DEVANDRO pegou dele uma blusa de manga comprida, de cor branca e preta; Na delegacia conseguiu reconhecer a blusa nas filmagens apresentadas pela polícia; Pelos gestos do corpo do indivíduo, também pôde reconhecer que se tratava de seu irmão DEVANDRO; Confirma o teor do depoimento apresentado em sede policial.

Em sede policial,
Sandra Aparecida da Silva
manifestou-se nos seguintes termos (id. 180837964): QUE a depoente é natural de Pontes e Lacerda/MT, onde reside, mas também já morou em Vila Bela da Santíssima Trindade. QUE é irmã do suspeito Devandro Aguilar da Silva (Vaidoso). QUE a depoente relata que na sexta-feira (10/01/2025), a Polícia Civil esteve em sua casa dando cumprimento a um mandado de busca e apreensão. QUE nessa ocasião os policiais apreenderam uma blusa cinza com as pontas das mangas de cor preta. QUE os policiais mostraram a imagem dos suspeitos chegando no local do crime para o filho da depoente de nome João Maurício (doze anos) e ele confirmou que a blusa que um dos suspeitos estava usando era dele. QUE João Maurício relatou aos policiais que seu tio Devandro esteve em sua casa dias atrás e pediu a blusa emprestada. QUE, dias depois, além da blusa, Devandro deixou na casa da depoente uma bicicleta cuja propriedade desconhece. QUE a bicicleta é de cor roxa. QUE ao ser mostradas as imagens dos suspeitos chegando no local do fato, a depoente reconhece o rapaz de blusa cinza com detalhes pretos como sendo seu irmão Devandro Aguilar da Silva. QUESTIONADA SE TEM CONHECIMENTO DE QUE DEVANDRO É FACCIONADO AO COMANDO VERMELHO, RESPONDEU QUE não tinha conhecimento, mas acredita que ele tenha entrado para o grupo criminosa quando esteve preso em Cuiabá. QUE Devandro já foi preso em Vila Bela da Santíssima Trindade com droga e armas de fogo. QUE a depoente não tem mais informações que possa ajudar com o esclarecimento do caso.

Quando de seu interrogatório judicial, o réu
DEVANDRO AGUILAR DA SILVA
valeu-se de seu direito constitucional ao silêncio (CF/88, art. 5º, XIII).

Quando de seu interrogatório judicial, o réu
LUCAS FERREIRA PEREIRA
valeu-se de seu direito constitucional ao silêncio (CF/88, art. 5º, XIII).

Em seu interrogatório policial, o ora acusado
LUCAS FERREIRA PEREIRA
manifestou-se nos seguintes termos (id. 180837961): QUE o interrogando foi batizado no Comando Vermelho há um mês e meio. Que um dos responsáveis por seu batismo foi o vulgo "Pato Louco", o qual foi morto dias atrás próximo ao posto Rondon. QUE no dia 10 de dezembro de 2024, por volta das 21h, o interrogando recebeu uma ligação via aplicativo Whatsapp, de um integrante do Comando Vermelho, cujo nome não quer revelar, mas afirma que ele está preso, em que essa pessoa falou para o interrogando arrumar uma motocicleta para fazer uma "fita" juntamente com outro parceiro da facção. QUE o "fita" era para ir até a casa da vítima Júlio Flávio, onde iriam tentar extrair informações relacionadas ao fornecedor de drogas dela, pois não eram entorpecentes da facção. QUE, inicialmente, era para ser utilizada outra motocicleta na ação criminosa, mas tiveram que usar a motocicleta que foi apreendida hoje com o interrogando, qual seja, Honda Titan 150, cor branca, pois a que iriam usar estava com o pneu furado. QUESTIONADO SOBRE COMO PRETENDIAM DESCOBRIR SOBRE O FORNECEDOR DA VÍTIMA, RESPONDEU QUE era para "enquadrar" ele, amarrá-lo e interrogá lo. Contudo, durante a ação criminosa, a vítima reagiu e não conseguiram extrair as informações pretendidas, pois Júlio entrou em luta corporal com o comparsa do interrogando e por isso tiveram que sair correndo. INQUIRIDO SOBRE QUE COLOCOU FOGO NA CASA DA VÍTIMA, RESPONDEU QUE não sabe dizer. QUE quem estava com a arma de fogo era o parceiro do interrogando, cuja identidade não irá revelar. QUE o interrogando estava apenas de piloto da motocicleta. QUE a motocicleta é de propriedade do amigo do interrogando, Gabriel Oliveira. PERGUNTADO SOBRE O CRIME QUE VITIMOU JOÃO VINÍCIUS SILVA CAMPOS (EPÍTETO ZELÃO), RESPONDEU QUE sua participação foi a de levar um comparsa até uma residência onde a vítima estava, cujo endereço é rua José Rodrigues Murtinho, nº 85. QUE, nesse local, o comparsa rendeu a vítima e a amarrou. QUE usaram a mesma motocicleta que foi apreendida hoje, de propriedade do Gabriel Oliveira. QUE Gabriel Oliveira reside no endereço rua Benedito Francisco da Silva, nº 925, próximo ao ginásio Bezerrão .QUE enquanto estavam com a vítima, o interrogando pediu para o Gabriel Oliveira ir no local buscar a motocicleta dele. QUE Gabriel foi e buscou o veículo. QUE o interrogando saiu do aludido endereço com a motocicleta da vítima, a qual foi escondida. QUE o interrogando irá mostrar onde escondeu o veículo. QUE depois que saiu da casa onde a vítima estava, um veículo - acredita ser um onix cinza - foi buscar o comparsa e a vítima. QUE a vítima executada onde foi encontrada. QUE o motivo do referido crime foi porque João Vinícius estava "cabritando", vale dizer, vendendo droga sem autorização do Comando Vermelho.

Pois bem.

Em atenção à prova oral coligida, verifico indícios suficientes de autoria, sobretudo em vista do teor dos depoimentos prestados pelas testemunhas/informantes Antônio Carlos Pinzan Júnior, Rodrigo de Oliveira Mendonça, Paula Roberta Pereira e Sandra Aparecida da Silva, a par da vítima Júlio Flávio da Silva, os quais, como um todo, são firmes em imputar a autoria delitiva aos réus
LUCAS FERREIRA PEREIRA
(Madruga) e
DEVANDRO AGUILAR DA SILVA
(Vaidoso).

Realmente, de todo o apurado neste feito, pode-se tecer a seguinte síntese acerca da dinâmica dos fatos — que, frise-se, é
meramente provisória
:

1)
Especialmente diante do depoimento judicial da vítima Júlio Flávio da Silva, infere-se que nas datas que antecederam o crime de homicídio qualificado tentado propriamente dito, já estava o ofendido sob monitoração dos agentes criminosos ou terceiros integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.

1.1)
Deveras, segundo narrou a vítima, tudo principiou com o recebimento de uma mensagem de teor e em horário atípicos da pessoa de nome Rodrigo, amigo da vítima Júlio, onde o primeiro pretendia comprar entorpecentes do último, o que causou estranheza — visto que Júlio alega nunca ter vendido entorpecentes, tratando-se apenas de usuário.

1.2) Na mesma noite, mais adiante, ao sair na sacada, a vítima constatou que havia um indivíduo de motocicleta parada em frente à residência, fazendo filmagens, o qual posteriormente foi embora.

1.3) Tendo narrado sobre a situação anômala para a sua esposa, dias depois esta também constatou que viu alguém filmando a casa do casal.

2)
Tecida esta introdução, verifica-se que em data de 11 de dezembro de 2024, por volta das 00h45min, na residência particular sita à Rua Darcy F. Queiroz, nº 40, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, chegaram dois indivíduos gritando e chutando a porta, dizendo tratarem-se de policiais, ao tempo em que a vítima e sua esposa estavam realizando uma oração.

3)
A vítima Júlio desconfiou da afirmativa dos suspeitos, eis que estavam usando capacete, de forma que segurou a porta o máximo possível para evitar a entrada dos indivíduos, tentando ganhar tempo para que sua esposa e filha se trancassem no banheiro — o que não foi possível por estarem em estado de choque.

4)
Quando não conseguiu mais segurar a porta, a vítima cedeu e escondeu-se por detrás da mesma, ao que adentraram os suspeitos portando uma arma de fogo engatilhada.

5)
Para defender a si e sua família,
o ofendido lançou-se em direção à arma e a segurou, entrando em luta corporal com o primeiro suspeito. Este, diante da resistência da vítima, passou a chamar por seu comparsa, pedindo ajuda, e chamando-o de “Madruga”.

6) O segundo suspeito entrou na luta corporal enquanto a esposa e a filha da vítima saíram correndo para acionar a polícia. Na sequência, um dos suspeitos tentou por duas vezes disparar contra a vítima Júlio, mas a arma falhou. Diante disso, os suspeitos empreenderam fuga.

7) Mais além, enquanto a vítima registrava o boletim de ocorrência, vizinhos entraram em contato dizendo que sua casa estava em chamas, sendo posteriormente apurado através de câmeras de segurança que se tratava de um incêndio criminoso.

8)
Quanto às diligências investigativas, podem ser resumidas da seguinte maneira:

8.1)

De posse das informações prestadas pela vítima, a Polícia Civil qualificou o indivíduo de alcunha Madruga como sendo o ora acusado LUCAS FERREIRA PEREIRA, informação esta que foi corroborada através de sua prisão em investigação diversa. Realmente, quando de sua oitiva em sede policial nesta ocasião, LUCAS confessou ter sido um dos autores do crime contra a vítima Júlio.

Ainda,
verifica-se que imagens de câmeras de segurança do Posto Verdão atestam que a motocicleta usada para a prática do crime (Honda/Titan de cor branca, com detalhes vermelhos), teria características condizentes com a da moto de propriedade de LUCAS. Por fim, em reconhecimento fotográfico realizado pela vítima e sua esposa, reconheceu-se a pessoa de LUCAS como sendo um dos agentes.

8.2) Também em relação ao réu DEVANDRO AGUILAR DA SILVA (Vaidoso) os indícios de autoria decorreram de investigação paralela. No seu caso, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa de sua irmã (ora informante Sandra Aparecida da Silva), onde estava residindo, fora encontrada uma blusa com características condizentes às utilizadas pelo segundo suspeito do crime contra a vítima Júlio.

Além disso, em extração de dados do aparelho celular de LUCAS constatou-se a existência de diversas ligações entre aquele e DEVANDRO no dia do crime, sendo que ambos integravam grupos da facção criminosa.

Tecida a exposição fática, em exame perfunctório das provas e elementos informativos constantes dos autos, prova da materialidade e indícios bastantes de autoria quanto aos acusados LUCAS FERREIRA PEREIRA (Madruga) e DEVANDRO AGUILAR DA SILVA (Vaidoso
).

Quanto à constatação de animus necandi na conduta supostamente praticada pelos acusados, entendo restar satisfeita diante das oitivas supramencionadas. (...)

Com efeito, restou indiciariamente demonstrado nos autos que os réus, agindo em concurso de pessoas, tentaram assassinar a vítima Júlio Flávio da Silva com disparo de arma de fogo, de forma a ocasionar-lhe a morte.

Sem necessidade de profundas ilações, certo é que tal meio de execução do crime mostra-se, como é de conhecimento, perfeitamente idôneo a causar o resultado morte na vítima, de forma que o dolo, a esta altura, resta caracterizado. Assim, em análise
não exauriente
ao elemento subjetivo da conduta do réu, entendo restar suficientemente demonstrada o animus necandi.

Logo, diante das provas arrecadadas e do seu cotejo em cognição sumariante, extraem-se
indícios
no sentido de que os réus
LUCAS FERREIRA PEREIRA
(Madruga) e
DEVANDRO AGUILAR DA SILVA
(Vaidoso) foram responsáveis pelo crime de homicídio qualificado
tentado
contra a vítima Júlio Flávio da Silva. (...)

De seu turno, há indícios suficientes de autoria e materialidade quanto aos crimes dispostos no artigo 250, § 1º (incêndio majorado) e artigo 288, § 1º, inciso II, alínea “a” (associação criminosa majorada).

Tal se dá em vistas à existência de elementos que indicam que os acusados, em concurso com terceiros não identificados, associaram-se para cometer crimes e foram responsáveis por incêndio doloso em residência habitada ou destinada à habitação, enquadrando-se em ambas as figuras criminosas retromencionadas
.

De todo modo, pode-se afirmar que a análise quanto ao mérito destas infrações penais conexas, em se tratando de pronúncia, mostra-se despicienda aos olhos da melhor doutrina e jurisprudência. (...)

Assim sendo, havendo a materialidade dos crimes, bem como indícios suficientes de autoria, não se verificando estreme de dúvidas a presença de alguma excludente da ilicitude, a pronúncia dos réus é medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

EM FACE DO EXPOSTO,
e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva formulada na denúncia, e com base no artigo 383 do CPP, para o fim de
PRONUNCIAR
os réus
LUCAS FERREIRA PEREIRA
(Madruga) e
DEVANDRO AGUILAR DA SILVA
(Vaidoso)

pela prática dos delitos previstos no artigo 288, § 1º (Fato 01), artigo 121, § 2º, inciso I, c.c artigo 14, inciso II (Fato 02), e artigo 250, § 1º, inciso II, alínea “a”, todos do Código Penal, na forma do artigo 69, caput, do mesmo diploma legal, nos termos da fundamentação, determinando que eles sejam submetidos oportunamente a julgamento perante o Tribunal do Júri desta Comarca.”

Do pedido de impronúncia dos recorrentes

Quanto à tese de fragilidade da prova produzida na fase do sumário da culpa, ao contrário do levantado pela defesa, os indícios de autorias que ensejaram a decisão de pronúncia são extraídos de uma minuciosa investigação policial, como também das provas [documentais e orais] produzidas na instrução criminal, que apontam [em tese] o envolvimento dos recorrentes na tentativa de homicídio contra o ofendido Júlio Flávio da Silva.

Na madrugada do dia 11.12.2024, por volta das 00h45min, dois indivíduos chegaram em uma motocicleta à residência da vítima [conforme registrado por câmeras de segurança da rua onde ocorreu o crime], arrombaram a porta dos fundos e ingressaram no imóvel.

Um dos invasores, portando uma arma de fogo e usando capacete [depois identificado como o réu DEVANDRO], dirigiu-se diretamente ao quarto onde a vítima Júlio dormia com sua esposa e filha, enquanto o comparsa, também de capacete [depois sendo apontado como o réu LUCAS], permaneceu do lado de fora do cômodo.

Após o indivíduo armado anunciar falsamente que se tratava da Polícia, a vítima percebeu que ele usava capacete, momento em que compreendeu não se tratar de agentes policiais.

Na ocasião, a vítima Júlio, mesmo estando na presença de sua esposa e filha, reagiu ao agressor armado, iniciando uma luta corporal com o objetivo de desarmá-lo.

Durante o embate e o disparo efetuado, o primeiro indivíduo [DEVANDRO] gritou pelo apelido “Madruga”, chamando por auxílio do segundo envolvido [identificado como LUCAS], que então adentrou o cômodo, também utilizando capacete.

Nesse ínterim, a esposa da vítima correu para fora da residência, passou a gritar por socorro e acionou imediatamente a polícia militar.

Logo em seguida, ambos os indivíduos fugiram do local.

Após a ação criminosa, por volta das 01h15min do mesmo dia [ou seja, aproximadamente 30 minutos após o crime], enquanto a vítima encontrava-se na delegacia registrando o boletim de ocorrência, uma terceira pessoa, ainda não identificada, dirigiu-se até a residência do ofendido e ateou fogo no imóvel.

Infere-se que a motocicleta utilizada na prática criminosa [uma Honda CG 150 Titan, de cor branca, com detalhes vermelhos no farol] foi identificada por meio das imagens captadas por câmeras de segurança instaladas na rua da vítima e, posteriormente, apreendida em posse de LUCAS.

A extração de dados do aparelho celular de LUCAS indica [em tese] mensagens de áudio, registradas no dia do crime, em que ele anunciava a uma mulher que naquele dia teria uma
“missão”
, mencionando expressões como
“descer numa missão”
e
“tirar um trabalho”
, fazendo alusão à entrada em uma residência “armada”.

Também foram identificadas fotos suas com a motocicleta utilizada na ação criminosa, diversas chamadas telefônicas com DEVANDRO minutos após os fatos, além de sua participação em grupos de WhatsApp vinculados à facção criminosa, inclusive aqueles denominados de “disciplina”.

Nas duas fases da persecução penal, a vítima Júlio Flávio da Silva relatou que, durante a luta corporal travada com o agressor armado, ouviu este gritar:
“Me ajuda aqui, Madruga”
, o que possibilitou à autoridade policial identificar posteriormente LUCAS como sendo o indivíduo apelidado de “Madruga”.

Ademais, o ofendido confirmou, em ambas as oportunidades, ter reconhecido LUCAS como o sujeito que havia filmado sua residência poucos dias antes do crime, o que sugere prévio monitoramento e planejamento da ação criminosa.

Por sua vez, a esposa da vítima declarou, em ambas as fases processuais, que, apesar de os criminosos estarem de capacete, conseguiu visualizar o rosto do segundo indivíduo que adentrou a residência para auxiliar o comparsa [momento em que este foi chamado pelo apelido de “Madruga”].

Posteriormente, ela realizou o reconhecimento fotográfico, no qual teria identificado LUCAS como sendo o homem que ingressou no imóvel após o início da luta corporal.

Ressalto que ambos os procedimentos de reconhecimento foram realizados em conformidade com as formalidades previstas no art. 226 do CPP.

Em juízo, o delegado de polícia, Antônio Carlos Pinzan Júnior, confirmou a linha investigativa adotada, bem como: a realização do reconhecimento fotográfico pelas vítimas; a localização da motocicleta utilizada no crime em posse de Lucas; a confissão dele durante a fase inquisitorial; a identificação de DEVANDRO por meio da blusa apreendida em sua residência; além da motivação do delito, relacionada à comercialização de drogas sem autorização da facção criminosa.

No mesmo sentido são os depoimentos de Paula Roberta Pereira e Rodrigo de Oliveira Mendonça, investigadores de polícia, que confirmaram os principais elementos apontados pelo delegado Antônio Carlos Pinzan Júnior, acrescentando, ainda, as informações da extração de dados do celular de LUCAS e que as imagens do incêndio na residência da vítima foram analisadas.

Além disso, conforme consignado no relatório policial, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de Sandra Aparecida da Silva, irmã de DEVANDRO, foi localizada uma blusa cinza com as extremidades das mangas na cor preta, idêntica àquela utilizada por um dos indivíduos registrados nas imagens captadas por câmeras de segurança no dia dos fatos.

A irmã de DEVANDRO, Sandra Aparecida da Silva, relatou que a blusa apreendida pertencia a seu filho e que DEVANDRO a havia solicitado emprestada dias antes dos fatos. Declarou ter reconhecido o irmão nas imagens captadas por câmeras de segurança, com base em seus gestos corporais. Informou, ainda, que DEVANDRO deixou uma bicicleta em sua residência alguns dias após o crime, cuja procedência afirmou desconhecer.

Além de todos esses elementos indiciários, LUCAS, em seu interrogatório policial, teria confessado ser integrante do Comando Vermelho e ter participado da “missão” na residência da vítima, admitindo que foi o condutor da motocicleta utilizada na ação delituosa.

Embora LUCAS tenha exercido, em juízo, o seu direito ao silêncio, a sua confissão extrajudicial constitui relevante indício de autoria, especialmente por encontrar amparo e corroboração nos demais elementos informativos constantes dos autos.

Por essa razão, tais circunstâncias devem ser submetidas ao juízo do Tribunal do Júri, a quem compete, de forma soberana, a apreciação da prova e a formação do convencimento quanto à autoria delitiva.

Nesse contexto, verifica-se a existência de lastro indiciário suficiente em relação a ambos os recorrentes, o que justifica a manutenção da decisão de pronúncia.

Trago os seguintes julgados deste Tribunal:

“Para a pronúncia, bastam a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, sendo que teses defensivas, como a negativa de participação (...), só autorizam a impronúncia ou a absolvição sumária quando demonstradas de forma inequívoca, o que não ocorre quando há versões conflitantes nos autos.”
(TJMT, RESE nº 0004981-06.2016.8.11.0010, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 01/11/2025)

“A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.”
(TJMT, RESE nº 0002044-71.2014.8.11.0049, Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 31/10/2025)

Dos crimes conexos de incêndio majorado e associação criminosa armada

Embora as imagens captadas por câmeras de segurança apontam a atuação de um terceiro indivíduo ateando fogo à residência da vítima, a acusação sustenta que tal conduta foi praticada a mando dos recorrentes, inserindo-se em um contexto de retaliação direta pela tentativa de homicídio frustrada ocorrida momentos antes.

Infere-se que o incêndio foi perpetrado minutos após a tentativa de homicídio, justamente enquanto a vítima se encontrava na delegacia registrando a ocorrência, o que indica, a princípio, hipótese de retaliação ou de continuidade da empreitada criminosa, com o intuito de intimidar a vítima e assegurar os desígnios do grupo criminoso.

A estreita proximidade temporal entre os dois eventos criminosos – tentativa de homicídio e incêndio – [com intervalo de apenas 30 minutos], aliada à motivação comum relacionada à disputa pelo tráfico de entorpecentes, configura elementos que indicam conexão entre as condutas e a possível participação dos recorrentes em ambos os delitos, circunstâncias que devem ser oportunamente valoradas pelo Tribunal do Júri.

No que se refere ao delito de associação criminosa armada, os autos revelam elementos indiciários suficientes a apontar a vinculação dos recorrentes à facção criminosa, evidenciando, em tese, sua integração estável e organizada à estrutura da associação voltada à prática de atividades ilícitas.

A confissão extrajudicial de LUCAS, na qual admite [em tese] seu “batismo” no Comando Vermelho e o recebimento de “missões” de integrantes presos, aliada à participação de ambos os recorrentes em grupos de WhatsApp vinculados ao setor de “disciplina” da organização, bem como à motivação dos delitos [consistente em retaliação por suposta prática de “cabritagem”] e afirmação da vítima de que o crime foi praticado com uso de arma de fogo, constituem elementos que, sob a ótica da cognição sumária exigida nesta fase procedimental, revelam indícios suficientes da prática do crime previsto no art. 288, § 1º, do CP.

Portanto, havendo indícios mínimos de autoria e materialidade para os crimes conexos, e em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri, a absolvição sumária ou a impronúncia desses delitos não se mostra cabível nesta fase processual.

Da qualificadora do motivo torpe

Por fim, o juízo de origem identificou a presença da qualificadora do motivo torpe, nos seguintes termos:

“Quanto ao cabimento da qualificadora referente ao motivo torpe (artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal), justifica-se na medida em que a conduta delitiva supostamente praticada pelos réus teve por móvel a disputa/venda de drogas sem autorização da facção criminosa - Comando Vermelho - CV, tratando-se de retaliação.”

O conjunto probatório demonstra, em juízo de cognição sumária, que a motivação do crime foi a retaliação da facção criminosa Comando Vermelho contra a vítima Júlio Flávio da Silva, por esta supostamente estar praticando “cabritagem”, ou seja, comercializando entorpecentes de forma autônoma, sem a autorização da facção.

Tal motivação, relacionada à disputa por território e ao controle do tráfico de entorpecentes por organização criminosa, com a imposição de “disciplinas” e “salves” (execuções) contra aqueles que desrespeitam suas regras internas, pode caracterizar a qualificadora do motivo torpe prevista no art. 121, § 2º, I, do CP.

Nesse sentido:

“A qualificadora do motivo torpe está configurada se o homicídio ocorreu em razão de disputas ligadas ao tráfico de drogas” (STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 664.841/RJ).”
(TJMT, RESE nº 1000482-11.2024.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 14/06/2024)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026